Tribunal: TJMT
Processo: 1027983-97.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027983-97.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EDSON DIAS PINTO JUNIOR - CPF: 070.503.259-02 (RECORRIDO), EMANUEL SEMPIO - CPF: 723.832.241-20 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO POR LANCE. RECUSA NA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A recusa injustificada da entrega do bem ao consorciado contemplado em consórcio, frustrando sua legítima expectativa de obter o crédito, acarreta danos morais, passíveis de indenização.

Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral, se fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, acolho a(s) preliminar(es) de ilegitimidade passiva, exclusivamente com relação ao BANCO BRADESCO S.A., devendo ser excluído do polo passivo, julgando EXTINTO o presente feito, sem apreciação do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, com relação à BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, extinguindo o feito com julgamento do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

a) condenar a Reclamada a restituir ao Reclamante, no prazo de 05 (cinco) dias, o valor de R$ 37.495,00 (trinta e sete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais), a título de indenização por danos materiais, devendo ser corrigido pelo índice IPCA/IBGE da data do efetivo prejuízo (súmula 43 STJ) até a data da citação, a partir de quando incidirá apenas a taxa SELIC; e acrescido de juros de mora desde a citação (art. 405 do CC) pela taxa SELIC, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, conforme os novos critérios determinados Lei n. 14.905/2024;

b) condenar a parte Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, devendo ser acrescido de juros legais desde a citação, aplicando-se a Taxa Selic, deduzindo-se o valor da correção monetária pelo IPCA/IBGE, até a data do arbitramento (súmula 362, STJ), conforme nova redação do art. 406, §1º, do CC, a partir da qual deverá ser aplicado apenas a Taxa Selic.

Informo, por oportuno, que a parte do cálculo relacionado à TAXA SELIC deverá ser realizado pela Calculadora do Banco Central, disponível no seguinte link: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=4, com o uso da aba ‘taxa selic’ para atualização do débito, reafirmando que a correção monetária do IPCA já está embutida no cálculo da taxa Selic (ausência de campus específico para inclusão do IPCA).

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).”

No caso, a parte recorrida aduz em sua exordial que contratou um consórcio junto à Recorrente, e após efetuar o pagamento de 46 parcelas, ofertou lance de R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais), vindo a ser contemplado, no entanto, não logrou êxito no recebimento da carta de crédito.

A Reclamada, ora Recorrente sustenta que, o autor não cumpriu os requisitos estabelecidos em regulamento do grupo de consórcio, tendo em vista que a nota de crédito mínima para aprovação do bem não foi atingida, não havendo qualquer violação ou abuso na retenção dos valores, inexistindo obrigação de indenizar.

Pois bem. Em detida análise dos autos, consta que a justificativa para a recusa foi a nota de crédito mínima para aprovação do produto não foi atingida.

Tendo em vista as particularidades do caso, inviável a exigência de outras garantias para liberação da carta de crédito contemplado.

A validade da recusa não foi justificada de forma suficiente, ônus que incumbia à parte ré. Importante lembrar que o cadastro do autor para ingressar no consórcio foi aceito e os pagamentos efetivados até a data de sua contemplação.

Devem nortear as relações e, ainda, serem observados os princípios da boa-fé contratual e da transparência.

Vale ressaltar, ainda, que a conduta do requerido em exigir, após a contemplação da cota, análise cadastral, considerando que não deu a conhecer, tal requisito no momento da contratação, se mostra abusiva.

A este respeito, o art. 51, do Código de Defesa do Consumidor é categórico ao determinar que:

"Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (...)"

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS. CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO EM SORTEIO. RECUSA NA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO SOB O FUNDAMENTO DE CADASTRO NÃO APROVADO. RECUSA INJUSTIFICADA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES JÁ EFETIVADO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO NÃO RECEBIMENTO. ONUS PROBATÓRIO DO AUTOR. RECURSOS IMPROVIDOS.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

O consorciado aceito no grupo, e que paga regularmente as parcelas do contrato, possui a expectativa de que, ao ser sorteado, receba o bem contemplado, pois se pressupõe que a análise quanto à sua capacidade financeira foi feita no momento da adesão ao consórcio. Aprovados os documentos do consorciado como suficientes para ingressar no grupo, não pode a empresa de consórcio, após a contemplação, negar a carta de crédito.

A recusa injustificada da entrega do bem ao consorciado contemplado em consórcio, frustrando sua legítima expectativa de obter o crédito, acarreta danos morais, passíveis de indenização.

Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral, se fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Se o autor nega o recebimento da restituição informada pelo réu, deve ele apresentar o extrato bancário, confirmando o não recebimento, ônus que não se desincumbiu.

(N.U 1034736-38.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)

Assim, correta a sentença que determinou a restituição do valor de R$ 37.495,00 (trinta e sete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais), correspondente ao valor corrigido da carta de crédito.

Com efeito, a recusa injustificada para a liberação do crédito não pode ser vista como mero aborrecimento. Trata-se de situação que afeta o direito da personalidade, diante do desgaste e frustração da expectativa do consorciado no recebimento do crédito contemplado, além da tentativa de resolução na esfera administrativa.

No tocante ao quantum arbitrado a título de dano moral, entendo que deve ser mantido por ter sido de acordo com os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, diante do transtorno sofrido.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Condeno a Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Intimem-se.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025